Tribunal: TJES
Processo: 0003740-79.2019.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003740-79.2019.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBERTO GIL FAGUNDES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
ROBERTO GIL FAGUNDES DA SILVA
, contra sentença de fls. 343/344, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa pleiteia, inicialmente, a impronúncia do recorrente por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

Ademais, requer a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões às fls. 367/369, pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação à fl. 370.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Depreende-se dos autos do inquérito policial, que no dia 22 de fevereiro de 2013, por volta das 21h50min, na Rua Virgulino Firme, Bairro Vila Luciene, neste município, os denunciados, em unidade de desígnios, par motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuaram disparo de arma de fogo contra a vitima Andréia Honória Pedro, que foi causa eficiente de sua morte, tendo os fatos acontecido da seguinte forma:

Segundo apurado, no dia dos fatos, os denunciados Edmar, Daniel, Edson e Roberto, juntamente com o adolescente W.B., estavam bebendo, quando chegou o denunciado Leandro Adonias da Silva, portando uma garrucha calibre 22, e convidou os denunciados e o adolescente mencionados para irem até a casa da vítima cobrar uma divida de drogas, a que foi prontamente aceito por todos.

Chegando ao local, o denunciado Leandro e a adolescente posicionararn-se em frente à casa da vitima, tendo o denunciado Edmar chamado pela vitima, que não respondeu. Os demais denunciados (Daniel, Edson e Roberto Gil) ficaram aguardando no terreiro da residência da vitima. Diante da negativa da vitima, o adolescente arrombou a porta, momento em que Leandro Adonias da Silva efetuou um disparo de arma de fogo no peito da vitima.

Ato contínuo, os denunciados saíram do local do crime, tendo a vítima sido encaminhada ao hospital por terceiros, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

O crime foi cometido par motivo torpe, consistente em uma dívida de drogas da vitima com o denunciado Leandro.

[...]

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente alegando falta de indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Nesse sentido, para que haja a pronúncia do réu, é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

Por outro lado, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve-se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Feitas essas considerações, constato que o magistrado de primeira instância indicou que a materialidade do crime está alicerçada no Boletim Unificado (fls. 09/11) e no Laudo de Exame Cadavérico (fl. 76).

Observo, também, a presença de indícios de autoria delitiva, sobretudo pelos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo. Destaco:

VALDIREI BATISTA GOMES (testemunha, em sede policial, fl. 16): QUE em relação ao homicídio de ANDREIA, ocorrido no último dia 22/02/2013, tem a declarar que estava em sua casa quando ouviu um barulho parecido com de um tiro; que foi ate a varanda da sua casa ver o que tinha acontecido; QUE viu ANDREIA já caída ao chão, não vendo o possível autor do fato; QUE logo em seguida saiu de sua casa e foi ver mais de perto o corpo, vendo assim sua filha de 02 (dois) anos chorando perto do corpo da mãe; QUE voltou para sua casa pegando o telefone e ligou para o 190; QUE desceu novamente para perto do corpo; OUE logo em seguida a policia militar chegou ao local (...)

EDMAR DA SILVA DIAS (corréu, em sede policial, fls. 29/30): que no dia 22102/2013, o interrogado juntamente com seus amigos EDSON vulgo "SABUGO" e DANIEL foram pescar na fazenda do MACHADO: que por volta das 15:00h daquele dia, os três chegaram na casa do interrogado, ocasião em que prepararam os peixes e começaram a beber cachaça; Que cerca de 20 (vinte) minutos após, chegaram na residência WELINTON BATISTA vulgo "ELTINHO" e ROBERTO, os quais se juntara aos três para beber; Que além dos cinco colegas, encontrava-se na casa os pais do interrogado; Que mais tarde, já de noite, LEANDRO, vulgo "DE MENOR", apareceu no local e chamou o interrogado, DANIEL, WELINTON, EDSON e ROBERTO para irem com ele ate a casa de ANDREIA HONORIA; Que LEANDRO disse que iria cobrar, urna divida de droga; Que os cinco indivíduos aceitaram ir com LEANDRO ate a residência de ANDREIA; Que chegando ao local, o interrogado chamou por ANDREIA pela janela, enquanto LEANDRO e WELINTON posicionaram-se em frente a porta da residência; Que ANDREIA não atendeu o chamado do interrogado, não abrindo a porta; Que em seguida WELINTON arrombou a porta com um chute, e LEANDRO, com uma arma de fogo em punho, posicionou-se na porta da casa já arrombada e efetuou um disparo contra ANDREIA, que estava próxima a porta (...)

DANIEL LINO BATISTA (corréu, em sede policial, fls. 36/37): que: no dia 22/02/2013, o interrogado juntamente com seu irmão EDSON vulgo "SABUGO" e seu amigo EDMAR foram pescar na • fazenda do MACHADO; que por volta das 15:00h daquele dia, os três chegaram na • casa de EDMAR, ocasião em que prepararam os peixes e começaram a beber cachaça; Que cerca de 20 (vinte) minutos apos, chegaram na residência seu sobrinho WELINTON BATISTA vulgo "ELTINHO" e ROBERTO, os quais se juntaram aos três para beber; Que além dos cinco colegas, encontrava-se na casa os pais de EDMAR; Que mais tarde, já de noite, LEANDRO, vulgo "DE MENOR", apareceu no local e chamou o interrogado, EDMAR, WELINTON, EDSON e ROBERTO para irem com ele ate a casa de ANDREIA HONORIA para darem "um susto" nela e para cobrar urna divida de droga; Que os cinco indivíduos aceitaram ir com LEANDRO até a residência de ANDREIA; Que chegando ao local, o interrogado, juntamente com seu irmão EDSON e seu amigo ROBERTO ficaram no quintal da casa de ANDREIA; Que EDMAR bateu na janela da frente e chamou por ANDREIA, enquanto LEANDRO e WELINTON posicionaram-se em frente, a porta da residência: Que ANDREIA não atendeu o chamado de EDMAR não abrindo a porta; Que em seguida WELINTON arrombou a porta com um chute, e LEANDRO, com uma arma de fogo em punho, posicionou-se na porta da casa já arrombada e efetuou um disparo (...)

VALDIREI BATISTA GOMES (testemunha, em juízo, fl. 308): que estava em casa quando ouviu o barulho de disparos de arma de fago, momento em que presenciou a vitima caída e acionou a policia; que após os disparos viu um grupo de pessoas correndo do local (...)

WELINTON BATISTA (testemunha, em juízo, fl. 313): que conhece os envolvidos no crime; que Leandro chamou o depoente e seus tios, Edson e Daniel, e alguns amigos, Roberto Gil e Edmar, para irem cobrar uma pessoa que lhe devia; que o depoente e Daniel não foram até a casa da vítima, pois ficaram esperando mais embaixo; que ouviu os tiros e saiu correndo; que não sabia que Leandro estava armado (...)

ROBERTO GIL FAGUNDES DA SILVA (réu, em juízo, fl. 308): que estava bebendo com Edmar e Daniel, momento em que Leandro chegou e chamou para irem cobrar urna divida; que junta, mas apenas ficou esperando na rua junto com Daniel; que Edmar e Leandro entraram na casa; que não presenciou o ocorrido, pois ao ouvir o disparo, saiu correndo; que não sabia que Leandro estava armado (...)

Considerando os depoimentos colhidos durante a instrução, o contingente probatório revela-se como satisfatório para a formação de um juízo positivo de admissibilidade da imputação formulada em desfavor do acusado, a justificar a sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri Popular.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

A defesa requer, também, o decote das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º, artigo 121, do Código Penal.

Com a devida vênia, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

Em uma decisão de pronúncia,

somente é cabível a exclusão das qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri.

Diante dos elementos, entendo acertada a compreensão do Magistrado ao capitular a ação descrita como homicídio qualificado por motivo torpe, pois ao que tudo indica teria sido realizado no contexto de cobrança de dívidas de drogas, além de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os fatos se deram durante a madrugada e os agressores estavam em número muito superior.

É este o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

I. Segundo entendimento desta Corte, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri. 2. No caso, nào resta caracterizada situação excepcional apta a ensejar o afastamento da qua/ijicadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo a decisão acerca da caracterização ou nào da citada qualificadora ficar a cargo do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental improvido. (ST]; AgRg-AREsp 1.059.130; Proc. 2017/0038383-5; MG; Sexta Turma; Rei. Min. Nefi Cordeiro; Ju/o. 20/03/2018; DjE 02/04/2018; Pág. 1989)

Por fim, ao que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, há que se reconhecer que permanecem os motivos que levaram à sua decretação, mormente a periculosidade dos agentes exposta na gravidade em concreto do crime.

Ademais, “o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282,1, do CPP).” (HC 442.370/PR.

Rel. Ministro ROGÉRIO

SCHIETTI CRUZ,

SEXTA TURMA Julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

Firme nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE ANTE OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO ANTE O CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS A INDICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA ANTE A PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes,
o que não se verificou no caso, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri. 3. O acusado respondeu preso durante todo o
iudicium accusationis
, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.